Tribunal: TJDFT
Processo: 0016233-49.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016233-49.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ELVIRO DE REZENDE, ANTONIO LUIS DE MORAIS, DEISE BENEVIDES PINTO, DORVALINO PEREIRA DE MENDONCA, FRANCISCO BIATO, FRANCISCO DOMINGUES DE SOUSA NETO, GERALDO ANTONIO DE ALMEIDA, HELENITA GOMES EMBARGADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora